Tribunal: TJSP
Processo: 1505667-24.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Causa de aumento. Repouso noturno. Concurso de agentes. Rompimento de obstáculo. Confronto. Não se aplica ao furto qualificado a causa de aumento referente ao repouso noturno disposta no parágrafo 1o do artigo 155 do Código Penal, hipótese que se reserva apenas à tutela mais veemente das situações de furto simples, quando, aí sim, se cuida de ambiente em que

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Causa de aumento. Repouso noturno. Concurso de agentes. Rompimento de obstáculo. Confronto. Não se aplica ao furto qualificado a causa de aumento referente ao repouso noturno disposta no parágrafo 1o do artigo 155 do Código Penal, hipótese que se reserva apenas à tutela mais veemente das situações de furto simples, quando, aí sim, se cuida de ambiente em que a execução do ilícito se deu por execução em si menos sofisticada. Justificar-se-ia, nesse caso, uma intervenção penal mais enfática precisamente por estar a vítima em situação de maior desvigilância. Já no furto qualificado, notadamente pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes, a sanção mais gravosa ? no mínimo, o dobro daquela disposta para o furto simples ? já contempla uma execução em si mais audaciosa e mais expositiva ao patrimônio alheio, não se reclamando, com isso, mais que duplicada ênfase na resposta punitiva. Esse quadro normativo, aliás, explica a própria antinomia tópica entre as duas circunstâncias, com o parágrafo primeiro antecedendo a intervenção mais veemente que se situa apenas adiante na geografia complexa do tipo legal em foco.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505667-24.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MALAWI ALCANTARA
RIBEIRO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso do
Ministério Público do Estado de São Paulo para, mantida a condenação do réu por infração
à norma do artigo 155, parágrafo 4o, inciso I c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, elevar a sua pena para um (1) ano de reclusão, no regime inicial aberto, na versão de
prisão domiciliar e mediante as condições legais ordinárias a serem estabelecidas em
primeira instância, além do pagamento de cinco (5) dias-multa, arbitradas as diárias no
piso, mantendo-se, em todo o mais, incólume a decisão ora guerreada e comunicando-se,
de imediato, o resultado do presente julgamento ao juízo da execução para ajuste na pena
ali em cumprimento. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505667-24.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 11503 2/6
Apelação Criminal n.o 1505667-24.2019.8.26.0228.
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Apelado: Malawi Alcântara Ribreiro.
Comarca de São Paulo 1a Vara Criminal.
Voto n.o 11.503.
Apelação criminal. Furto qualificado. Causa de aumento. Repouso
noturno. Concurso de agentes. Rompimento de obstáculo.
Confronto. Não se aplica ao furto qualificado a causa de aumento
referente ao repouso noturno disposta no parágrafo 1o do artigo
155 do Código Penal, hipótese que se reserva apenas à tutela mais
veemente das situações de furto simples, quando, aí sim, se cuida
de ambiente em que a execução do ilícito se deu por execução em
si menos sofisticada. Justificar-se-ia, nesse caso, uma intervenção
penal mais enfática precisamente por estar a vítima em situação de
maior desvigilância. Já no furto qualificado, notadamente pelo
rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes, a sanção
mais gravosa ? no mínimo, o dobro daquela disposta para o furto
simples ? já contempla uma execução em si mais audaciosa e
mais expositiva ao patrimônio alheio, não se reclamando, com
isso, mais que duplicada ênfase na resposta punitiva. Esse quadro
normativo, aliás, explica a própria antinomia tópica entre as duas
circunstâncias, com o parágrafo primeiro antecedendo a
intervenção mais veemente que se situa apenas adiante na
geografia complexa do tipo legal em foco.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face da sentença proferida, nos
autos da ação penal em epígrafe, pela qual foi o réu Malawi
Alcântara Ribeiro condenado à pena total de oito (8) meses de
reclusão, em regime aberto, além do pagamento de três (3) dias-
multa, por infração à norma do artigo 155, parágrafo 4o, inciso I c.c.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fls. 126-130).
Objetiva menor redução da pena pela forma tentada da infração;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505667-24.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 11503 3/6
o reconhecimento da causa de aumento pelo furto praticado durante o
repouso noturno e o recrudescimento do regime prisional.
Recebido e processado o apelo, a Defesa ofereceu as
contrarrazões (fls. 136-139) e a Procuradoria de Justiça opinou pelo
seu parcial provimento (fls. 148-150).
É o relatório.
É caso de dar provimento parcial ao recurso.
As provas colacionadas aos autos estão aptas a concluir pela
materialidade delitiva e também pela autoria imputada em desfavor do
apelado.
O laudo pericial de fls. 89-95, aliás, indicou a qualificadora pelo
arrombamento.
A autoria também é certa.
Aliás, o réu confessou em juízo a prática do crime.
É claro que essa confissão não restou isolada
Os policiais militares que participaram da ocorrência estiveram
em juízo e disseram que surpreenderam o réu já no interior do
estabelecimento comercial vítima.
O representante da vítima também confirmou que o
arrombamento da janela e os bens a serem furtados já separados.
Fundada e justa a condenação originária, deve ser subscrita
nesta instância recursal, lembrando que nem mesmo combatida pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505667-24.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 11503 4/6
Defesa técnica.
Alguma razão assiste, contudo, ao Ministério Público.
A pena partiu do mínimo de dois anos de reclusão, além de dez
dias-multa, e não sofreu alteração na segunda etapa, pois
compensadas as circunstâncias da reincidência pela confissão, de
modo que, já na terceira etapa de seu cômputo, a pena foi reduzida
ao máximo, devendo ser alterado esse quantum para ocorrer o decote
médio e consolidar a pena em um ano de reclusão, além de cinco
dias-multa.
Com efeito, disse a prova oral, especialmente aquela policial,
que Malawi foi surpreendido dentro do estabelecimento comercial e
com o televisor, alvo da rapina, já em suas mãos. Ora, não se trata de
itinerário propriamente diminuto ou inicial, sendo certo que o réu se
aproximou da consumação da infração. Por outro lado, não cabe a
redução mínima, afinal o apelado nem havia iniciado o abandono do
palco dos fatos, restando bem dosada e proporcional, por
consequência, a redução intermediária.
A causa de aumento pleiteada pelo órgão ministerial, por sua
vez, não deve ser reconhecida.
Não se aplica ao furto qualificado a causa de aumento referente
ao repouso noturno disposta no parágrafo 1o do artigo 155 do Código
Penal, hipótese que se reserva apenas à tutela mais veemente das
situações de furto simples, quando, aí sim, se cuida de ambiente em
que a execução do ilícito se deu por execução em si menos
sofisticada. Justificar-se-ia, nesse caso, uma intervenção penal mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505667-24.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 11503 5/6
enfática precisamente por estar a vítima em situação de maior
desvigilância. Já no furto qualificado, notadamente pelo rompimento
de obstáculo e pelo concurso de agentes, a sanção mais gravosa ―
no mínimo, o dobro daquela disposta para o furto simples ― já
contempla uma execução em si mais audaciosa e mais expositiva ao
patrimônio alheio, não se reclamando, com isso, mais que duplicada
ênfase na resposta punitiva. Esse quadro normativo, aliás, explica a
própria antinomia tópica entre as duas circunstâncias, com o
parágrafo primeiro antecedendo a intervenção mais veemente que se
situa apenas adiante na geografia mais complexa do tipo legal em
foco.
O regime prisional, por sua vez, não reclama ajuste.
É certo que se cuida de réu reincidente (fls. 70 execução 6)
que, na literalidade da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça,
teria concretamente expectativa não mais amena que o semiaberto.
Contudo, bem apontou o julgador de origem o tempo de prisão
provisória já cumprido pelo apelado e que, concretamente, faz já
possível o aberto como regime de cumprimento prisional adequado.
De todo modo, a reincidência referida, posto que específica, não faz
adequada a substituição da pena prisional ou sua suspensão
condicional.
Advirta-se que não se trata, com isso, de aplicação de sanção
retributiva menos veemente, senão de considerar, para fins de
estipulação do regime prisional ― e como expressamente quer a lei
processual penal, aliás ― o tempo de prisão já cumprido sob
condição de cautelaridade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505667-24.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 11503 6/6
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do
Ministério Público do Estado de São Paulo para, mantida a
condenação do réu por infração à norma do artigo 155, parágrafo 4o,
inciso I c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, elevar a
sua pena para um (1) ano de reclusão, no regime inicial aberto, na
versão de prisão domiciliar e mediante as condições legais ordinárias
a serem estabelecidas em primeira instância, além do pagamento de
cinco (5) dias-multa, arbitradas as diárias no piso, mantendo-se, em
todo o mais, incólume a decisão ora guerreada e comunicando-se, de
imediato, o resultado do presente julgamento ao juízo da execução
para ajuste na pena ali em cumprimento.
Mazina Martins
Relator